Tribunal: TJES
Processo: 5015314-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015314-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA

COATOR: MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015314-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLADORAS. ALEGADA ILEGALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 5001868-13.2025.8.08.0014, sob a acusação de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.

A defesa alegou ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, falta de fundamentação idônea, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e existência de indução ao erro por suposto consentimento da vítima.

O pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pela autoridade coatora e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo legal e fundamentação concreta suficiente; (ii) saber se a alegada reaproximação voluntária da vítima descaracteriza o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi decretada com base em episódios concretos de descumprimento de medidas protetivas, que incluem perseguição, ameaças e invasão de domicílio, conforme relatado nos autos.

6. A decisão do juízo de origem fundamentou-se na escalada da violência e na ineficácia das medidas anteriormente impostas, justificando a custódia como meio necessário para resguardar a integridade da vítima.

7. A segregação encontra amparo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, os quais autorizam a prisão preventiva quando houver risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

8. A alegação de que o paciente teria sido induzido ao erro por suposto consentimento da vítima não tem respaldo jurídico, uma vez que somente decisão judicial pode revogar ou modificar medidas protetivas.

9. A fundamentação da prisão não se revelou genérica ou estereotipada, mas referiu-se a fatos específicos e riscos concretos, conforme exigem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é admissível quando houver reiteração no descumprimento de medidas protetivas impostas judicialmente, desde que presentes fundamentos concretos que demonstrem risco à integridade da vítima, não sendo descaracterizado o dolo pela eventual reaproximação consentida, a qual não possui efeito jurídico revogatório.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 312 e 313, III

Lei nº 11.340/2006: art. 20

Jurisprudência relevante citada

STF e STJ: jurisprudência consolidada no sentido da validade da prisão preventiva fundada em reiteração de violência doméstica, desde que demonstrados elementos objetivos (referida no voto, sem citação literal).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por David Pereira Monteiro, advogado regularmente inscrito na OAB/ES sob o nº 34.856, em favor de Lucas Alves da Silva, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal nº 5001868-13.2025.8.08.0014, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de K.D.S.G., sua ex-companheira.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, porquanto a decretação da custódia cautelar não teria observado os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco apresentaria fundamentação idônea.

Alega que a própria vítima teria mantido contatos reiterados com o paciente após a imposição das medidas, inclusive convidando-o a adentrar em sua residência, o que teria gerado legítima percepção de que as restrições teriam sido revogadas, afastando a existência de dolo específico na conduta atribuída ao paciente. Sustenta, portanto, que houve indução ao erro, o que inviabilizaria a caracterização do delito de descumprimento de medida protetiva.

Afirma, ainda, que não há demonstração de risco atual ou iminente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual entende ser indevida a prisão preventiva, a qual configuraria antecipação de pena em afronta aos princípios da presunção de inocência, da liberdade e da dignidade da pessoa humana.

Defende, ademais, a inadequação e desproporcionalidade da medida extrema, destacando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e proibição de contato com a vítima.

Pugna, ao final, pela concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares menos gravosas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da 5ª Procuradora de Justiça Especial, Carla Stein — em substituição à 9ª Procuradoria de Justiça Especial —, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, sob o fundamento de inexistência de constrangimento ilegal, ressaltando que a decisão atacada está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública e da eficácia das medidas protetivas de urgência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015314-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra Lucas Alves da Silva, ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A decisão atacada foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 5001868-13.2025.8.08.0014, instaurada em razão do suposto descumprimento, por parte do paciente, de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, K.D.S.G.

Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Argumenta-se que a decretação da custódia cautelar se baseou em interpretação equivocada dos fatos, na medida em que teria sido a própria vítima quem, após o deferimento das medidas protetivas, manteve contato reiterado com o paciente, inclusive o convidando para ingressar em sua residência.

Tal conduta, no entendimento da defesa, teria gerado no paciente legítima percepção de revogação tácita das restrições impostas, configurando indução ao erro e afastando, assim, o dolo específico exigido para a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva.

Afirma-se, ainda, que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta, limitando-se a repetir fórmulas genéricas e abstratas, sem demonstrar efetivo
periculum libertatis
.

Sustenta-se que a imposição de prisão preventiva, na hipótese, revela-se desproporcional, desnecessária e incompatível com o princípio da presunção de inocência, sendo plenamente viável a substituição por outras medidas cautelares menos gravosas.

Não obstante a argumentação deduzida, as razões apresentadas não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a prisão preventiva do paciente foi decretada após comunicação formal de reiteradas condutas violadoras das medidas protetivas judicialmente impostas, sendo relatados, nos autos, episódios de perseguição, ameaças e invasão de domicílio, supostamente ocorridos nos dias 10 de maio e 21 de junho de 2025.

A decisão de primeira instância destaca expressamente a escalada da violência e a ineficácia das medidas anteriormente deferidas, justificando a custódia extrema como única forma de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

É importante ressaltar que a imposição da prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006, os quais autorizam a segregação cautelar nos casos em que, mediante elementos concretos, evidencie-se que o agente representa risco à ordem pública ou à vítima, especialmente quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso sob análise, os elementos constantes dos autos apontam, com clareza, para o reiterado descumprimento das determinações judiciais, mesmo após regular intimação, o que revela desprezo às ordens do Estado e, sobretudo, potencializa a situação de vulnerabilidade da vítima.

No que tange à tese de indução ao erro, cabe frisar que, ainda que fosse verdadeira a alegação de que a vítima teria voluntariamente reatado contato com o paciente — o que, frise-se, não está comprovado nos autos —, tal conduta não possui, por si só, o condão de revogar ou suspender os efeitos da decisão judicial que impôs as medidas protetivas.

Somente o juízo competente possui autoridade para modificar ou extinguir as cautelares impostas, razão pela qual eventual consentimento tácito da vítima não possui efeito jurídico, nem legitima o descumprimento deliberado das restrições impostas.

A manutenção do afastamento entre as partes decorre de decisão judicial formalmente proferida e regularmente comunicada ao paciente.

Assim, eventual “confusão” subjetiva quanto à revogação das medidas revela, no mínimo, desídia ou desprezo consciente às ordens judiciais.

Destaca-se, ainda, que o próprio magistrado de origem consignou que as medidas cautelares anteriormente impostas se mostraram ineficazes, diante da reiteração das condutas violadoras e da escalada do risco à integridade da vítima.

Dessa forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP, não se mostra apta, no caso concreto, a garantir a eficácia da proteção judicial deferida. A adoção da custódia extrema, portanto, atende ao critério de proporcionalidade, notadamente porque foi adotada como última
ratio
, após o insucesso de providências menos gravosas.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, também não assiste razão à impetração.

A análise do
decisum
evidencia motivação clara, com referência específica aos fatos ocorridos, à existência de risco atual e concreto à integridade da vítima e à ineficácia das medidas anteriormente aplicadas.

Não se trata de fundamentação estereotipada ou genérica, mas de pronunciamento compatível com os parâmetros exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente têm assentado a validade da prisão preventiva quando fundada em elementos objetivos, sobretudo em casos de reiteração de violência doméstica.

Em conclusão, ausentes quaisquer vícios de legalidade ou abusos de poder na decisão impugnada, impõe-se o indeferimento da ordem, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em face do paciente, como medida necessária, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e da efetividade das medidas protetivas deferidas no juízo de origem.

Portanto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)